Tribunal: TJES
Processo: 5032240-17.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032240-17.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZALTINA NASCIMENTO COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexistem motivos para dissentir do ato decisório prolatado, na medida em que a sentença que ensejou o presente cumprimento de sentença, prolatada em 19 de agosto de 2013, confirmada pelo acórdão desta Corte, se limita a reconhecer o desvio de função, determinando que o ente municipal “proceda o pagamento em favor da autora das diferenças salariais pelo período em que exerceu o cargo de assistente administrativo, correspondentes às prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, de conformidade com a Súmula 85 do STJ”, de modo que, nesse contexto, ausente as especificações dos padrões a serem utilizados, apresenta-se prudente, portanto, manter a remuneração referente ao Padrão II – Subgrupo A. 2. No que se refere a atualização do crédito, tem-se quanto aos valores que forem devidos até 08.12.2021, incide correção monetária, a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E, e de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). A partir de 09.12.2021, aplica-se a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
IZALTINA NASCIMENTO COSTA
em face da sentença (ID nº 6576723 - item 56) proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que, em cumprimento de sentença
,
acolheu a impugnação apresentada e homologou os valores históricos trazidos pelo Município de Vitória.

Em suas razões recursais (ID 6576724), a recorrente assentou a inexistência de excesso de execução.

Alega que os valores das diferenças salariais foram apurados, mês a mês, com base no salário devido de assistente administrativo, em conformidade com a decisão transitada em julgado.

Assenta que o executado por sua vez utilizou o salário base incorreto, qual seja, Assistente Administrativo GRUPO II Subgrupo A.

Por fim, aduz que deve ser corrigido o crédito exequente com base nas tabelas divulgadas pela CGJ/ES, condenando-se a fazenda ao pagamento de honorários.

Contrarrazões (ID 6576726) pelo desprovimento ao recurso.

Pois bem.

O magistrado, ao examinar a questão, diante da divergência de valores apresentados pelas partes, em sede de cumprimento de sentença,
acolheu a impugnação apresentada e homologou os valores históricos trazidos pelo Município de Vitória.

Para tanto, consignou que, ao compulsar o feito, verificou que as “
diferenças residem nos valores dos rendimentos utilizados para calcular o crédito de desvio de função
. Neste tocante, a parte
requerente/exequente utilizou os rendimentos dos referidos cargos no Padrão II – Subgrupo B
. Por sua vez, o
Município de Vitória utilizou a remuneração referente ao Padrão II – Subgrupo A
(categoria de acesso)
”.

Ato contínuo, concluiu pela lógica adotada pelo ente municipal, na medida em que, ”
quando acolhida a pretensão de desvio de função,
não houve reenquadramento funcional da parte requerente entre os cargos vertentes
. Dessa forma,
feriria a coisa julgada calcular os créditos de desvio de função com base em vencimento superior àquele equivalente à categoria de acesso
, pois isso implicaria reenquadramento funcional por vias transversas”
, acrescentando que:

Ao contrário do que alega a parte requerente/exequente, a
Sentença (Ids 18383933 e 18384376), em nenhum momento, especificou quais os padrões a serem utilizados no cálculo do crédito principal
. Desse modo, essa definição fica a cargo deste momento processual, qual seja, a liquidação de Sentença, não havendo nisso qualquer ferimento à coisa julgada.

Ademais, inexiste, nos autos, comprovação, por parte da exequente, sobre o valor dos padrões salariais da época do crédito exequendo. Igualmente, inexiste documento que esclarecesse seu enquadramento funcional à época. De tal forma,
presume-se a veracidade das informações utilizadas pelo Município de Vitória, haja vista seus atos gozarem de Presunção de Legitimidade, sendo, inclusive, este Ente Público, responsável pela edição de norma sobre o valor dos vencimentos de seus servidores
. Com isso, salvo documentação em contrário, a qual inexiste nestes autos, presumem-se verdadeiras as informações fornecidas pela Municipalidade executada.

Acrescento ainda que, analisando os cálculos do Município de Vitória (crédito principal – ID 21242816 e honorários advocatícios sucumbenciais – ID 21242822),
observo terem sido elaborados com índices adequados à remuneração dos créditos judiciais fazendários, conforme Tema STF nº 810
.

Portanto, objetivando a satisfação do crédito exequendo,
acolho a impugnação apresentada e HOMOLOGO os valores históricos trazidos pelo Município de Vitória, quais sejam: crédito principal – ID 21242816 e honorários advocatícios sucumbenciais – ID 21242822
. Com isso, JULGO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 925, do CPC/15.

Como prevaleceram os cálculos do Município de Vitória, CONDENO a parte exequente ao pagamento de custas processuais, desta fase, se existirem e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre a diferença entre os cálculos de ambas as partes. No entanto, haja vista Gratuidade da Justiça em favor da parte exequente (ID 18383648 – fls. 02), SUSPENDO a exigibilidade do pagamento de todas as verbas sucumbenciais, o que faço com fulcro no artigo 98, §3º, CPC/15.

Dito isso, não vejo como dissentir do ato decisório prolatado, na medida em que a sentença que ensejou o presente cumprimento de sentença, prolatada em 19 de agosto de 2013 (ID’s 18383933 e 18384376), confirmada pelo acórdão ID 18384247, se limita a reconhecer o desvio de função, determinando que o ente municipal “
proceda o pagamento em favor da autora das diferenças salariais pelo período em que exerceu o cargo de assistente administrativo
, correspondentes às prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, de conformidade com a Súmula 85 do STJ
”.

Assim, nesse contexto, ausente as especificações dos padrões a serem utilizados, entendo prudente, portanto, por manter a remuneração referente ao Padrão II – Subgrupo A.

No que se refere, por sua vez, à atualização do crédito, conforme se infere da sentença proferida, foi aplicado o Tema 810 do STF.

Neste ponto, visando deixar mais elucidativa a questão, ressalto que, com a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (publicada em 9.12.2021), previu-se no seu artigo 3º que “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública
, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

Assim, no caso em exame, quanto aos valores que forem devidos até 08.12.2021, incide correção monetária, a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E, e de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). A partir de 09.12.2021, aplica-se a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021.

Nesse sentido, inclusive, se pronunciou esta Segunda Câmara Cível, quando do julgamento da Apelação nº 0012428-50.2017 8.08.0024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que, a partir de 09.12.2021, aplica-se a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021.

Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios, preservando-o inalterado os valores estabelecidos em sede de sentença.

É como voto

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/12/2023 às 14:48:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48772413122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)